Tribunal: TJDFT
Processo: 0733014-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733014-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. A. Q. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: ANDREY QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, M. E. A. Q., representada por L. F. de A., pretende sanar omissão e contradição que entende existir na decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida. Para tanto, a embargante reitera os mesmos argumentos lançados no petitório de ID no 49971734. Alega que não há óbice à penhora do veículo AUDI/Q3 2.0 TFSI, por ela indicado, pois o bem em discussão nos embargos de terceiros é outro veículo penhorado, a saber, o Jeep Renegade. Pugna pela reconsideração da decisão. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Registre-se, de logo, que, tendo sido interposto contra decisão monocrática deste Relator, o presente recurso será julgado por decisão unipessoal, nos termos do que dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Por sua vez, o art. 1.024, § 3o, do CPC, dispõe expressamente que o órgão julgador conhecerá dos embargos como agravo interno se entender esse o recurso cabível, intimando-se previamente o recorrente para complementar suas razões, na forma do art. 1.021, § 1o, do referido diploma legal. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia ao recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Observa-se que o embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por este Relator, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Além do que, não se vislumbra a hipótese de conversão em agravo interno. Isso porque o ato judicial contra o qual efetivamente a agravante se insurge, por meio do qual determinou-se a suspensão do feito, até o julgamento dos embargos de terceiros, foi prolatada em 12.07.23 (ID no 165122620, dos autos de origem). E, como não foi objeto de recurso, restou configurada a preclusão temporal. Não fosse isso o bastante, a despeito das alegações da recorrente, no sentido de que pretende, na verdade, a penhora de veículo diverso daquele em discussão em sede de embargos de terceiros, a questão sequer foi analisada pelo juiz singular, tendo apenas mantido o sobrestamento do feito, nos moldes da decisão anterior. Logo, não pode ser conhecida nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Como se vê, a parte recorrente não apresentou fundamentação hábil a ensejar a modificação do decisum ora impugnado, não sendo hipótese de retratação. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator